Tribunal: TJDFT
Processo: 0715581-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715581-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO VIANA LOPES AGRAVADO: MARISSOL VALERIO DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de despejo, indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel formulado pelo locador/agravante. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) o áudio de id 8796152 comprova de maneira cabal a existência de acordo para uso da garantia locatícia; 2) a caução estava depositava em juízo (guia e comprovante de pagamento de Ids 58448358 e 58448359); 3) solicitou a devolução do imóvel e o prazo de 30 dias havia se esgotado; 4) ainda que desconsiderado o acordo para uso da garantia, a dívida superava em mais de 100% o valor depositado; 5) em sua contestação, a agravada informou que entregaria as chaves do imóvel no dia 31 de maio de 2020, fato que até a presente data não ocorreu. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja expedida ordem de despejo em desfavor da agravada, ante a demonstração dos requisitos exigidos pela lei, bem como para evitar novos prejuízos à parte agravante e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, uma vez que as questões suscitadas demandarem uma análise mais aprofundada das provas constantes dos autos. Há, também, risco de dano inverso, uma vez que a desocupação do imóvel pode comprometer o isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, o que recomenda prudência na concessão de liminares dessa natureza. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator